Tribunal: TJPA
Processo: 0005285-51.2014.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005285-51.2014.8.14.0055
APELANTE: DANCETERIA POINT DO ZECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE SADIO. EVENTOS REALIZADOS PELA DANCETERIA APELANTE SEM REVESTIMENTO ACÚSTICO NECESSÁRIO. VIZINHANÇA QUE CONVIVER COM O VANDALISMO PROVOCADO PELOS FREQUENTADORES DO LOCAL. ARTIGO 225 DA CF.
LEI Nº
6.938
/81. POLÍTICA NACIONAL DO
MEIO AMBIENTE.

1. O
Ministério Público propôs a presente
ação

civil

pública
com o propósito de tutelar o interesse coletivo, uma vez que a apelante, em seus eventos causa
poluição

sonora
e balburdia, o que incomoda os moradores vizinhos do estabelecimento, ou seja, o barulho, a algazarra e utilização de bebidas alcoólicas em demasia durante a madrugada, perturba a paz da coletividade.

2.
É manifesto, portanto, que a
poluição

sonora
causada por qualquer ruído que esteja acima dos limites estabelecidos pela legislação, causa danos ambientais, além de afetar o bem-estar e a saúde da população.

3.Pelo que se depreende dos documentos carreados aos autos, resta demonstrado o abuso sonoro dos eventos realizadas no empreendimento, bem como a perturbação da ordem pública que tais eventos geram à vizinhança.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA
M
UTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta POR
DANCETERIA POINT DO ZECA, atualmente VITÓRIA EVENTOS
devidamente representado nos autos, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de
São Miguel do Guamá
, nos autos da presente ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face

do apelante e outros.

Em síntese, observa-se da leitura dos autos que
diversas pessoas procuraram o Ministério Público para denunciar os abusos praticados pelas sedes dançantes do município no que diz respeito à poluição sonora e outras inadequações das casas de eventos com a legislação em vigor.

A exordial afirma ainda que o Parquet promoveu reunião com donos de bares e sedes dançantes, oportunidade em que os representantes desses estabelecimentos foram orientados sobre a legislação e a necessária adequação no prazo de 90 (noventa) dias.

O Ministério Público requereu ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves a realização de perícia para fins de avaliar as condições de estrutura das sedes dançantes, a qual atestou a inadequação dos estabelecimentos vistoriadas à legislação de regência.

Aduz a inicial que os demandados têm trazido enormes transtornos a toda vizinhança em função da poluição sonora, além de colocar em risco a comunidade local pela falta de segurança à coletividade. Nesse sentido, a conduta que vem sendo praticada pelos requeridos feriria o direito de vizinhança e o direito ao meio ambiente equilibrado.

Ao final, o autor pleiteou a condenação dos réus na obrigação de não fazer, consistente na abstenção de executar qualquer atividade que cause poluição sonora ou perturbação do sossego alheio, seja por meio de instrumentos sonoros, seja por meio de algazarras causadas pelos frequentadores.

A liminar pleiteada na inicial fora deferida às fls. 442/450, determinando-se: i) a imediata interrupção de todas as atividades dos requeridos (Danceteria Suprema; Danceteria Chico Rei da Panelada; Clube Las Vegas; Danceteria Empresa Show; Danceteria do Sassá; Danceteria Acrópole Club; Clube Sedução; e Clube dos Seguranças; ii) suspensão das atividades dos requeridos: danceteria point do zeca e da usina club que implique a utilização de fonte sonora; iii) que o Município, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA), interdite, imediatamente, o funcionamento dos sons amplificadores, instrumento de poluição sonora, cessando em caráter administrativo a poluição ambiental verificada, objeto da presente demanda em relação a todos os requeridos; iv) a cassação dos alvarás de funcionamento da: Danceteria Suprema, Danceteria Chico Rei da Panelada; Clube Las Vegas; Danceteria Empresa Show; Danceteria do Sassá; Danceteria Acrópole Club; Clube Sedução e Clube dos Seguranças; v) que todos os requeridos apresentem a este juízo projeto arquitetônico de contenção de pressão sonora e de evasão acústica (isolamento acústico), no prazo de 30 (trinta) dias, contados da decisão, aqueles que pretendem continuar a operar no ramo e nos locais citados; vi) que os requeridos Danceteria Suprema, Danceteria Chico Rei da Panelada; Clube Las Vegas; Danceteria Empresa Show; Danceteria do Sassá; Danceteria Acrópole Club; Clube Sedução e Clube dos Seguranças apresentem, no prazo de 30 (trinta) dias, projeto arquitetônico destinado a cessar as incorreções quanto as normas de segurança e engenharia.

O representante da Danceteria Point do Zeca apresentou às fls. 466/491 petição pleiteando a suspensão dos efeitos da liminar.

O Ministério Público apresentou manifestação opinando pela manutenção dos efeitos da decisão interlocutória em face do Point do Zeca.

Foi proferida sentença julgando procedente o pedido, conforme trecho a seguir:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da inicial para, em consequência, CONDENAR os requeridos (DANCETERIA CHICO REI DA PANELADA, CLUBE LAS VEGAS, DANCETERIA EMPRESSA SHOW, DANCETERIA DO SASSA, DANCETERIA ACROPOLE CLUB, CLUBE SEDUÇÃO, DANCETERIA POINT DO ZECA, CLUBE DOS SEGURANÇAS e USINA CLUB) na obrigação de não fazer consistente em absterem-se de executar em seus respectivos estabelecimentos qualquer atividade que cause poluição sonora, seja por meio de instrumentos sonoros, seja por meio de algazarras promovidas por seus frequentadores, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por evento, e, assim, EXTINGO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as requeridas a pagarem as custas e despesas processuais, pois a regra contida no art. 18 da lei nº 7.347/85 incide exclusivamente em relação à parte autora da ação civil pública (REsp 570.198, Rel. Min. Denise Arruda, 1ª Turma, STJ, DJ 12/11/2007). Não há condenação em honorários. P.R.I.C.”

Irresignada, DANCETERIA POINT DO ZECA, atualmente VITÓRIA EVENTOS, interpôs recurso de apelação (ID nº 1546076), alegando que a pretensão autoral se baseou em fundamentos técnicos fotográficos do IML.

Relatou que atualmente a sede da danceteria encontra-se reformada, com instalações condignas com a legislação vigente, e que os vizinhos concordam com a reabertura do estabelecimento.

Asseverou que as Leis Municipais nº 172/2009 e 121/2006 preveem a prática de funcionamento de bares, danceterias e casas de shows, desde que dentro de horários determinados.

Aduziu que após o ajuizamento da presente Ação Civil Pública houve a paralisação da sede, momento a partir do qual não mais obteve o alvará de funcionamento e outras licenças, e que por tal motivo encontra-se descapitalizado.

Por tais razões, pugnou pela reforma da sentença recorrida, a fim de não ser condenado a pagar qualquer indenização ao autor. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requereu autorização para funcionar em eventos de aniversário e música ao vivo com som ambiente.

Em contrarrazões (ID nº 1546078), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ salientou que o Juízo a quo analisou os fatos, as provas e o direito propriamente dito, a fim de avaliar as condições físicas e estruturais da Danceteria Point do Zeca.

Nesse sentido, aduziu que há prova pericial realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que concluiu pela restrição ao funcionamento do estabelecimento apelante, em razão da ausência de tratamento acústico.

Acrescentou que, além da sobredita prova pericial, foi realizada visita in loco pelo Centro Operacional de Apoio às Promotorias, que concluiu que o estabelecimento apresenta potencial para prática de poluição sonora, por promover eventos com aparelhagem de som e música ao vivo, sem possuir vedação ou contenção/isolamento acústico, além de não contar com alvará de funcionamento.

Asseverou que a sentença vergastada pormenorizou e especificou a situação de todos os réus, individualizando suas condutas, não tendo sido proferida de forma generalizada.

Quanto à alegação de que a vizinhança não se oporia à reabertura da sede, o Parquet ressaltou que o apelante somente apresentou tal fato em sede de apelação, em violação dos deveres de lealdade processual e cooperação.

Acrescentou que não pode o interesse do particular se sobrepor ao da coletividade, pois a propriedade não se trata de poder que se exercita exclusivamente no interesse de seu titular, devendo este atender à determinação contida no art. 225, da CR/88.

Diante disso, requereu a total manutenção da sentença apelada e o integral desprovimento da presente apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, às fls. 501/503 dos autos, por meio de sua 2ª Procuradoria de Justiça Cível, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que sua sentença foi prolatada pela sua égide.

No caso dos autos, no que se refere propriamente à apelante, verifico que chegou ao conhecimento do Ministério Público do Estado que a Danceteria Point do Zeca, quando da realização dos seus eventos, gerava grande transtorno à vizinhança.

É o que se nota do termo de declaração prestado pela Sra. Maria de Nazaré e Silva, ao relatar que todos os finais de semana ocorrem festas com término por volta de 03h da manhã quando realizadas ao sábado, e 23h aos domingos e que após o encerramento destas o barulho permanece ao desmontar equipamentos de som, limpeza da área, além dos transtornos causados pelos participantes das festas, informando que a cerca da casa da declarante já foi quebrada, causando-lhe prejuízos financeiros (ID
Num. 1546036 - Pág. 3
).

No mesmo sentido, o Sr. José Maria da Silva, relatou ao Ministério Público que em festa realizada pela aparelhagem “scorpion saudade” o ruído teria sido ensurdecedor, impedindo os moradores de descansar. E que além do barulho emitido pelas caixas de som, a vizinhança ainda teria que conviver com o vandalismo provocado pelos frequentadores do local, que causariam brigas, confusões, gritarias, jogando pedras nos telhados e quebrando telhas, além de causarem ruídos com motos sem descargas (
Num. 1546036 - Pág. 6
).

Além disso, o
parquet
recebeu abaixo assinado em que vários moradores da localidade em prol do fechamento da casa de festas “Point do Zeca”, conforme documento de ID
Num. 1546036 - Pág. 4/5.

As fotos de ID
Num. 1546048 - Pág. 16/17, do estabelecimento apelante e a vistoria técnica realizada pelo Grupo Técnico interdisciplinar do Ministério Público demonstram que por se tratar de ambiente totalmente aberto, não há barreira para o ruído produzido, o que faz com que tenha grande potencial para poluição sonora (Num. 1546047 - Pág. 27/29).

Ademais, o Laudo realizado por peritos do Centro de Perícia Científica Renato Chaves, concluiu pela existência de restrições ao seu funcionamento quanto ao tratamento acústico, afirmando que a depender da intensidade, o som é capaz de produzir ruído suficiente para causar perturbação ao sossego alheio Num. 1546046 - Pág. 14.

Destaco, ainda, Ofício enviado pelo Comandante da 9ª CIPM, Major Raimundo Roberto Ramos França fazendo referência à denúncias anônimas no sentido de que no estabelecimento apelante ocorreria venda de drogas e outros crimes, além de festas com venda de bebidas alcoólicas e aparelhagens sonoras, ao passo que o local seria aberto, sem nenhum isolamento acústico (
Num. 1546043 - Pág. 15
).

Observo, ainda, que a apelante deixou de apresentar contestação à presente ação civil pública, limitando-se a requerer a suspensão dos efeitos da liminar concedida, com fundamento em fotos do local, que aparentemente teria recebido reforma, sobretudo com a colocação de cobertura, além de planta descrevendo as melhorias apresentadas. Porém, não verifico nos autos documentos que demonstrem que de fato as melhoras realizadas seriam suficientes para impedir a propagação de ruídos responsável pela perturbação do sossego da vizinhança.

Isso porque não constam laudos técnicos que demonstrem que o problema acústico teria sido solucionado, a ponto de contrapor àqueles contidos nos autos e elaborados pelo Grupo Interdisciplinar vinculado ao Ministério Público e o elaborado pelo
Centro de Perícia Científica Renato Chaves
.

Nesse compasso, não se pode perder de vista que os pedidos da presente ação civil pública consistem na ordem para que os réus, dentre eles o apelante, se abstenham de realizar qualquer atividade que cause poluição sonora ou perturbação ao sossego alheio seja pelos ruídos sonoros ou pelas desordens causadas pelos frequentadores.

Feita a contextualização acima, verifico que o
Ministério Público propôs a presente
ação

civil

pública
com o propósito de tutelar o interesse coletivo, uma vez que a apelante, em seus eventos causa
poluição

sonora
e balburdia, o que incomoda os moradores vizinhos do estabelecimento, ou seja, o barulho, a algazarra e utilização de bebidas alcoólicas em demasia durante a madrugada, perturba a paz da coletividade.

Pois bem, a Lei nº
7.347
/85 disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, bem como a outros interesses difusos ou coletivos (art. 1º), tendo o Ministério Público legitimidade para propô-la (art. 5º, inciso I).

Dito isso, destaco que a

Constituição Federal
, em seu artigo
225
, consagra o direito ao
meio ambiente
ecologicamente equilibrado como bem de uso do povo e essencial à qualidade vida
, conforme a seguir:

“
Art. 225.
Todos têm direito ao
meio

ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
”

Relevantes os ensinamentos de
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Estado de Ambiente (protegido) (
Umweltstaat
).
Na CF 225, o
ambiente
é bem de valor democrático, garantido a todos. Aspectos negativos e positivos realçam a construção do
Estado de ambiente democrático
, de acordo com Canotilho. Para o professor português, a tutela ambiental é função de todos, não apenas do Estado; as normas de direito ambiental comandam a
ação
do Estado e a conduta de particulares, devendo ser claramente compreendidas por todos que se propõem à construção do Estado de
Ambiente
; a política ambiental deve ser conhecida e dinamizada por todos e as associações do
ambiente
configuram-se como instrumentos de democracia direta, sendo imprescindível sua legitimidade processual para propor ações necessárias à prevenção ou cessação de atos ou omissões de entidades públicas e privadas, que constituam fator de degradação do
ambiente
[...].
”

Por sua vez, a Lei nº
6.938
/81, ao dispor sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente
, caracteriza como degradação ambiental a
poluição
que lese a saúde e a segurança e, também, o bem-estar da população, senão vejamos:

“
Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
”

É manifesto, portanto, que a
poluição

sonora
causada por qualquer ruído que esteja acima dos limites estabelecidos pela legislação, causa danos ambientais, além de afetar o bem-estar e a saúde da população.

Pelo que se depreende dos documentos carreados aos autos, resta demonstrado o abuso sonoro dos eventos realizadas no empreendimento, bem como a perturbação da ordem pública que tais eventos geram à vizinhança.

Nesse sentido é o parecer do Ministério Público de 2º Grau, conforme trecho a seguir:

“
Especificamente em relação à recorrente Danceteria Point do Zeca, atualmente Vitória Eventos, foi constatada a ausência de tratamento acústico em suas instalações, eis que o prédio é composto por ambientes abertos, sem fechamentos e área ao ar livre.

Nesse sentido, destaca-se o Laudo nº 48/2014 (ID nº 1546046, fls. 12/14), resultante de perícia realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que constatou haver restrições no funcionamento do imóvel da apelante no que diz respeito ao tratamento acústico.

As fotografias acostadas ao ID nº 1546046, fls. 15/16, demonstram a inadequação das instalações da recorrente.

Ademais, os Termos de Declarações prestadas por moradores da região em que se situa a sede da apelante corroboram que a atividade empreendida pela ora recorrente afeta o bem-estar da população local, adequando-se ao conceito de poluição sonora previsto no art. 3º, III, “a”, da Lei nº 6.938/81, como se verifica no ID nº 1546036, fls. 03, 06, 07.
”

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO SONORA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO.
NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO LOCAL. 1. Afastada a alegação de ilegitimidade passiva da demandada pois qualquer pessoa física ou jurídica beneficiária de qualquer forma do loteamento irregular será solidariamente responsável pelos prejuízos causados aos compradores de lotes e ao Poder Público.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 225, consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso do povo e essencial à qualidade vida. 3. A Lei nº 6.938/81, ao dispor sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, caracteriza como degradação ambiental a poluição que lese a saúde e a segurança e, também, o bem-estar da população.
4. No caso, em relatório em relatório de ocorrência ambiental remetido pela 2º Grupo Ambiental de Frederico Westphalen (fl. 20), foi verificado que o estabelecimento de secagem de grãos causa poluição atmosférica pelo lançamento de partículas sólidas, não possuindo mecanismos de contenção, de forma que exercem a atividade sem a devida Licença de Operações expedida pelo órgão ambiental competente. 5. Não há dúvidas de que as atividades realizadas pelo estabelecimento causam grandes transtornos à... vizinhança, em decorrência dos altos ruídos causados pelas máquinas e da grande emissão de poeira em época de colheita, conforme se pode verificar por meio das declarações das testemunhas 6. É manifesto, portanto, o direito à reparação nos casos de lesão a um bem ambiental. De tal modo, aqueles que praticarem atos lesivos ao meio ambiente estarão sujeitos a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, consoante estabelece o § 3º do art. 225 da CF. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077076073, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 26/09/2018).

(TJ-RS - AC: 70077076073 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 26/09/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/10/2018).
”

Destaco ainda relevante julgado do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. DIREITO AO SILÊNCIO. POLUIÇÃO SONORA. ART.
3º
,
III
, ALÍNEA E, DA LEI
6.938
/1981. INTERESSE DIFUSO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Hipótese de Ação Civil Pública ajuizada com o fito de cessar poluição sonora causada por estabelecimento comercial.

2. Embora tenha reconhecido a existência de poluição sonora, o Tribunal de origem asseverou que os interesses envolvidos são individuais, porquanto afetos a apenas uma parcela da população municipal.

3. A poluição sonora, mesmo em área urbana, mostra-se tão nefasta aos seres humanos e ao meio ambiente como outras atividades que atingem a "sadia qualidade de vida
", referida no art.
225
, caput, da
Constituição Federal
.

4. O direito ao silêncio é uma das manifestações jurídicas mais atuais da pós-modernidade e da vida em sociedade, inclusive nos grandes centros urbanos.

5. O fato de as cidades, em todo o mundo, serem associadas à ubiqüidade de ruídos de toda ordem e de vivermos no país do carnaval e de inumeráveis manifestações musicais não retira de cada brasileiro o direito de descansar e dormir, duas das expressões do direito ao silêncio, que encontram justificativa não apenas ética, mas sobretudo fisiológica.

6. Nos termos da Lei
6.938
/81 (
Lei da Política Nacional do Meio Ambiente
), também é poluição a atividade que lance, no meio ambiente
, "energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos" (art. 3º, III, alínea e, grifei), exatamente a hipótese do som e ruídos. Por isso mesmo, inafastável a aplicação do art. 14, § 1º, da mesma Lei, que confere legitimação para agir ao Ministério Público.

7. Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa.

8. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes.

9. A indeterminação dos sujeitos, considerada ao se fixar a legitimação para agir na Ação Civil Pública, não é incompatível com a existência de vítimas individualizadas ou individualizáveis, bastando que os bens jurídicos afetados sejam, no atacado, associados a valores maiores da sociedade, compartilhados por todos, e a todos igualmente garantidos, pela norma constitucional ou legal, como é o caso do meio ambiente ecologicamente equilibrado e da saúde.

10. Recurso Especial provido.

(REsp 1051306/MG,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010).
”

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a legislação pátria e o entendimento jurisprudencial, entendo devida a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação cível,
nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020